Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-32.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BOLETO COM EQUÍVOCO NO DESTINATÁRIO. EMISSÃO POR AGENTE DA INSTITUIÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para (i) condenar a pagar o valor de R$ 1.796,00 (um mil e setecentos e noventa e seis reais), a título de repetição do indébito já calculado em dobro; e (ii) condenar a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal do Banco Bradesco para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na inicial. Alternativamente pugna pela redução do quantum indenizatório.
3. Afastamento da ilegitimidade passiva.
4. Dificuldade da recorrida para emissão de parcela referente a financiamento do veículo.
5. Solicitação para o agente bancário responsável pelo financiamento. Emissão de boleto, por meio desse correspondente bancário, todavia, com equívoco consistente no equívoco do destinatário - Banco Santander ao invés de Banco Bradesco.
6. Necessidade da realização de outro pagamento.
7. Falha na prestação do serviço.
8. A ocorrência de erro no boleto emitido pelo banco após contato com a recorrida para quitação de parcela em atraso, não exime a responsabilidade do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao Consumidor.
9. Não sendo caso de engano justificável, faz jus o recorrido a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Danos morais configurados. Fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e ao critério da razoabilidade.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GELZA DAS GRACAS OLIVEIRA BRAZ - CPF: 415.990.391-68 (REPRESENTANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020